Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO NOTIFICAÇÃO. COISA JULGADA. NULIDADE SANADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. IRREGULARIDADE DA CONDUTA APURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. CRITÉRIOS ESPECIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. A marca/bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e pode responder pelos efeitos da decisão administrativa, evidenciando-se a sua legitimidade para o polo passivo de processo administrativo.
2. A tese de nulidade do processo administrativo por não notificação aventada pela apelante já foi apreciada, acolhida e resolvida em ação anulatória ajuizada anteriormente para este fim, acórdão já transitado em julgado
3. Imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor constitui exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor). Intervenção do Poder Judiciário nessa questão restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são independentes.
4. A decisão administrativa impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, o que demonstra que a pretensão da apelante/autora é revisar o mérito da referida decisão.
5. Para a fixação da multa, a decisão se baseou no art. 56, I do CDC, apresentando tabela regulamentar preexistente para fundamentar os valores aplicados. 5.1. Adequado o enfrentamento dos critérios legais de fixação, bem considerado o porte da empresa (grande porte), as infrações cometidas, os preceitos legais violados, a extensão do dano, a indicação de atenuantes e agravantes, o que incluiu, respectivamente, ser o infrator primário e a não adoção de providências para mitigar as consequências.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.